Tribunal: TJDFT
Processo: 0705493-54.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Determinada a emenda à petição inicial e não satisfeitas as determinações, correta a sentença que indefere a petição inicial e julga extinto o processo sem o julgamento do mérito.
2. No caso dos autos, foi determinada a emenda à petição inicial para que se esclarecesse a respeito de figurar nome de pessoa estranha à lide como proprietária do veículo financiado ao réu. O autor, todavia, deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação.
3. A inércia quanto a emenda à inicial acarreta o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. A intimação pessoal prévia da parte autora para dar prosseguimento ao feito em caso de descumprimento de determinação de emenda não se mostra necessária.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.